Tribunal: STF
Processo: HC 253347
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA NULIDADE DA AÇÃO PENAL. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado de próprio punho pelo paciente, sem a devida instrução da inicial, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC nº 909.562, in verbis:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. NULIDADE DAS PROVAS E DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIAS ALEGADAS MAIS DE QUATRO ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL. INÉRCIA DA DEFESA. TESES NÃO SUSCITADAS NO MOMENTO CORRETO. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Verifica-se, na espécie, preclusão da matéria, em virtude de ter transcorrido mais de quatro anos desde o trânsito em julgado do acórdão em que teria ocorrido a suposta ilegalidade. Precedentes das Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça – STJ e do Supremo Tribunal Federal – STF. 



    2. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, tem se orientado no sentido de que as nulidades, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento do acórdão atacado, devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Argumenta que “o paciente sofre constrangimento ilegal desde o momento de sua prisão que foi feita na ilegalidade e abuso de poder, pelo quanto, não pode prosperar um processo criminal que já se inicia ferindo princípios básicos e direitos individuais”. 



    Ao final, requer a concessão da ordem para reconhecer a nulidade da ação penal. 



    É o relatório, DECIDO.



    Em razão da maneira como foi formalizado o pedido – relato confuso e sem documentos essenciais à compreensão da controvérsia – não existem elementos suficientes para ensejar a concessão da ordem.



    A rigor, a peça inicial é inepta, não preenchendo os requisitos legais do Habeas Corpus previstos no art. 654, § 1º, alíneas a e b, do Código de Processo Penal.



    Desse modo, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, por ser manifestamente incabível nos termos do 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Oficie-se à Defensoria Pública da União, com cópia integral dos autos, para as providências que entender cabíveis. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente